Tribunal: TJPA
Processo: 0002926-02.2010.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002926-02.2010.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação civil pública para determinar a construção e reforma do Centro de Recuperação de Capanema/PA. O Ministério Público comprovou, via inquérito civil e laudos periciais, estado de calamidade pública, superlotação, ausência de condições sanitárias e risco de fugas. A sentença ordenou a inclusão de verbas no orçamento e a execução das obras sob pena de multa. O Estado recorre alegando ilegitimidade (atribuindo responsabilidade à SUSIPE), julgamento fora do pedido, violação à separação dos poderes e excesso na fixação de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão, sendo duas preliminares e duas de mérito: (i) Preliminar de ilegitimidade passiva: saber se o Estado do Pará responde pelas condições prisionais ou se a responsabilidade é exclusiva da autarquia (SUSIPE); (ii) Preliminar de nulidade por julgamento extra petita: saber se a sentença é nula ao determinar a "construção" de unidade prisional quando o pedido inicial pugnava por "reforma" e adequação; (iii) Mérito administrativo-constitucional: saber se o Poder Judiciário pode impor à Administração a realização de obras em presídios, superando a tese da reserva do possível; (iv) Mérito sancionatório: saber se é cabível e proporcional a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à ilegitimidade passiva: A custódia de presos e a segurança pública são deveres constitucionais do ente estatal (CF/1988, art. 144). A descentralização administrativa para autarquia não exime a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade dos detentos.

4. Quanto ao julgamento
extra petita
: A determinação de construção de nova unidade prisional, em lugar de reforma inviável, não configura julgamento
extra petita
. Aplicação do princípio da máxima efetividade da tutela coletiva e do poder-dever do magistrado de assegurar o resultado prático equivalente, nos termos do art. 497,
caput
do Código de Processo Civil (CPC), interpretando o pedido de forma lógico-sistemática para sanar a violação à dignidade humana.

5. Quanto à intervenção judicial: O STF, no Tema 220 da Repercussão Geral, fixou que é lícito ao Judiciário impor a execução de obras emergenciais em presídios para garantir a dignidade da pessoa humana, não sendo oponível a reserva do possível frente ao mínimo existencial comprometido.

6. Quanto às astreintes: O STJ, no Tema 98 dos Recursos Repetitivos, pacificou o cabimento de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. O valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) diários limitado a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) atende à razoabilidade, considerando a recalcitrância estatal e a gravidade da violação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A criação de autarquia penitenciária não retira a legitimidade passiva do Estado para responder por violações de direitos fundamentais em presídios.

2. A conversão de pedido de reforma em construção de nova unidade prisional, quando aquela se mostra ineficaz, não configura julgamento
extra petita
, visando ao resultado prático equivalente.

3. É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na execução de obras em estabelecimentos prisionais, para assegurar a dignidade dos detentos (STF, Tema 220).

4. É possível a imposição de multa diária à Fazenda Pública para compeli-la ao cumprimento de obrigação de fazer (STJ, Tema 98)".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XLIX, 144 e 167; CPC, arts. 139, IV, 141, 485, VI, 492, 497 e 1.026, § 2º; Lei nº 7.210/1984 (LEP); Lei nº 8.666/1993.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.581 (Tema 220), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 13.08.2015; STJ, REsp 1.474.665 (Tema 98), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017; STJ, AgInt no REsp 1.823.194, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.737.806, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.08.2019; TJPA, AC 0004301-90.2014.8.14.0015, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, AC 0000407-22.2017.8.14.0009, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025; TJPA, AI 0818479-41.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 07.10.2024; TJPA, Remessa Necessária 0827766-44.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.07.2023; TJPA, AC 0005586-81.2019.8.14.0100, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR E DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente.

Em síntese da exordial, durante as inspeções carcerárias realizadas pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, constatou-se uma série de irregularidades graves no Centro de Recuperação de Capanema (CRC). O estabelecimento, destinado a presos provisórios e condenados (regimes fechado e semiaberto) de Capanema e municípios vizinhos se encontrava em estado de calamidade.

Alega que fora observado a ocorrência da superlotação carcerária, excedendo significativamente a capacidade da casa penal. Além disso, notou-se a ocupação inadequada de dependências, como a transformação da enfermaria e da sala de aula em celas improvisadas, o que resultaria na inexistência de atividades educacionais para os internos.

As condições sanitárias também seriam precárias, com esgoto a céu aberto, expondo a riscos de saúde tanto os detentos quanto os servidores (agentes prisionais e corpo administrativo).

A segurança também seria deficiente, pois a ausência de policiamento externo e a baixa estatura do muro facilitam fugas, como a ocorrida em março de 2010. Ademais, não haveria espaço adequado para custodiados maiores de 60 anos.

Diante desse cenário, o
parquet
instaurou o Procedimento Administrativo nº 002/2009-MP/PJCAP em 28 de julho de 2009, sendo realizada perícias pelo Centro de Perícias Científicas
"Renato Chaves"
e pela equipe de engenharia do Ministério Público corroboraram a gravidade da situação. O Laudo de Exame nº 094/2010 que descreve celas improvisadas sem banheiros ou camas, detentos dormindo em redes sobrepostas e ausência total de iluminação ou ventilação natural nas celas centrais, classificando as condições de habitabilidade, higiene e segurança como "Críticas".

Pareceres técnicos adicionais, incluindo o da Câmara Técnica Interdisciplinar do Ministério Público, reforçariam que a unidade prisional seria insalubre e insegura, representando "perigo iminente" para os internos e para a coletividade vizinha, dada a fragilidade estrutural do imóvel. A omissão estatal seria patente, inclusive na recusa de realizar reformas básicas solicitadas anteriormente.

Diante disso, o Órgão Ministerial requereu de forma preliminar, posteriormente sendo confirmado no mérito, a reformar e adequar o CRC para garantir celas limpas, com instalações sanitárias, aeração, insolação e espaço físico adequado (respeitando a metragem mínima da LEP), a transferência do estabelecimento prisional para local afastado do centro urbano, a construção e manutenção da casa de albergado na comarca, com estrutura para fiscalização de penas em regime aberto, o restabelecimento das salas de aula e a enfermaria, cessando o desvio de finalidade desses espaços, sob pena de multa cominatória diária (
astreintes
) no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, a ser revertida ao Fundo Penitenciário. Outrossim, ainda requereu a condenação do Réu ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo de origem se reservou a apreciar a liminar, após a formação do contraditório.

Após citado, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, em decorrência de que o Centro de Recuperação de Capanema estaria vinculado à Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE). Sendo a SUSIPE uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, distinta da Pessoa Jurídica de Direito Público do Estado, caberia a ela responder pelas obrigações pleiteadas.

No mérito, discorre sobre a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas. Argumenta-se que, embora a dignidade da pessoa humana seja um princípio basilar, a atuação estatal estaria condicionada à reserva do possível e à previsão orçamentária, conforme disposto no art. 167 da Constituição Federal. A realização de obras e reformas exigiria, imprescindivelmente, o devido processo licitatório, cujos trâmites legais são incompatíveis com a imediatidade exigida em sede de liminar. A imposição de obrigações sem o lastro orçamentário prévio pode acarretar grave lesão à ordem e à economia públicas.

Destacou que a simples transferência de presos ou o remanejamento de verbas não solucionaria o problema crônico da superpopulação carcerária, resultando apenas na transferência da superlotação para outras unidades prisionais, distanciando o preso de sua família e do processo. Ainda ressalta que já vem empreendendo esforços para a melhoria do sistema, mas que tais medidas demandam tempo e planejamento. O desvio de policiais militares para a função de agentes prisionais, conforme requerido, comprometeria a segurança pública em outros setores essenciais à sociedade.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral coletivo, a defesa sustenta sua improcedência sob a ótica da responsabilidade civil. Em casos de suposta omissão estatal, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva ("
faute du service
"), a qual exige a comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia) dos agentes públicos, bem como o nexo de causalidade. Alega-se que não houve demonstração de tais elementos, nem de prejuízo moral efetivo passível de reparação. Subsidiariamente, caso haja condenação, requereu que o
quantum
indenizatório fosse fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Assim, requereu a improcedência do feito.

Em Decisão Interlocutória proferida no dia 09 de julho de 2012, o Juízo determinou a inclusão da SUSIPE na demanda.

Após citada, a referida Autarquia ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para ajuizar a demanda e a inépcia da exordial por impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, reproduziu os argumentos do Estado do Pará sobre a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo a respeito das políticas públicas carcerárias e requereu a improcedência do feito.

Em nova Decisão Interlocutória, o Juízo rejeitou as preliminares arguidas e determinou a concessão da tutela antecipada para os requeridos serem compelidos a incluir na proposta orçamentária do ano de 2018 os recursos necessários para a execução dos projetos de construção do Centro de Recuperação e Cadeia Pública no Município de Capanema, no valor estimado de R$ 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos mil reais), e a SUSIPE a proceder a realização de licitação para contratar a melhor proposta e executar as obras até o dia 31 de Dezembro de 2019, sob pena de pagamento de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), limitado o valor da astreintes ao valor estimado da obra, a ser revertido para o Fundo Penitenciário Nacional.

Insatisfeito com a situação, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento com efeito suspensivo de nº 00044561-2017.8.14.0000 para reformar o
Decisum
atacado, entretanto, a Relatora, ora Des. Maria Elvina deferiu parcialmente o pleito, tão somente para minorar a multa cominatória para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
julgou a demanda parcialmente procedente tão somente para confirmar a liminar deferida.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado do Pará, visto que a responsabilidade pela administração do sistema penitenciário recai exclusivamente sobre a Superintendência do Sistema Penitenciário (SUSIPE), autarquia criada pela Lei Estadual nº 6.688/2004, dotada de personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, técnica, financeira e patrimonial. Assim, requereu a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao Estado do Pará, nos termos do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta a nulidade da sentença por Julgamento
Extra Petita,
em razão do pedido inicial do Ministério Público limitava-se a requerer condições salubres e adequadas aos presos, conforme a Lei de Execução Penal. Contudo, o magistrado determinou a construção de uma obra específica, com projeto e valores pré-definidos, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na exordial. Ao impor a realização de um projeto específico — cujo valor é muito superior ao orçado pela própria SUSIPE e que depende de doação de terreno não confirmada nos autos —, a sentença violaria o princípio da congruência.

Argumenta a Violação da Separação dos Poderes e da Reserva do Possível, por determinar de forma judicial a construção de presídios e alocação de verbas orçamentárias específicas, o que feriria o princípio da Separação dos Poderes. Assim, a gestão do sistema carcerário e a definição de prioridades na alocação de recursos públicos são atividades típicas do Poder Executivo, que envolvem discricionariedade administrativa e complexo planejamento orçamentário.

Aduz a ausência da razoabilidade do Prazo e da Multa Diária, por verificar que o prazo fixado para a conclusão das obras e o valor da multa diária são inexequíveis e desproporcionais. A realização de obras públicas de grande porte exige estrita observância à Lei de Licitações, compreendendo fases complexas: projeto básico, projeto executivo, licenciamento ambiental, certame licitatório e execução contratual. Dessa forma, o prazo estipulado teria ignorado os trâmites burocráticos legais e a realidade fática da Administração.

Diante disso, requereu o conhecimento e provimento do apelo para modificar na íntegra a sentença atacada.

Após intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso para pleitear a manutenção do
decisum
proferido.

Em apreciação do autos, o Relator Des. Mairton Marques verificou a prevenção da Desa. Maria Elvina. Assim, determinou a redistribuição do feito.

Em apreciação pela relatora preventa, a mesma se declarou suspeita, por motivo de foro íntimo. Logo, determinou a redistribuição.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ

O Apelante sustenta que a responsabilidade seria exclusiva da autarquia, ora, a Superintendência Do Sistema Penitenciário Do Estado Do Pará (SUSIPE). Contudo, o recorrente não assiste razão, visto que a custódia de presos e a segurança pública são deveres constitucionais da pessoa do Estado, nos termos do art. 144,
caput
da Constituição Federal (CF):

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

No mesmo sentido é Jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AFASTAMENTO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, na qual se determinou a transferência de presos do Centro de Recuperação Regional de Castanhal, a fim de adequar a lotação ao limite máximo da unidade prisional no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, limitada ao teto de R$ 1.000.000,00. O apelante alegou violação ao princípio da reserva do possível, impossibilidade de ingerência judicial em políticas públicas e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a intervenção do Poder Judiciário na formulação e execução de políticas públicas penitenciárias; (ii) estabelecer se a superlotação carcerária justifica a imposição judicial de medidas administrativas de transferência de presos; (iii) determinar se o valor da multa cominatória fixada na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da ação civil pública para tutela de direitos fundamentais da população carcerária, ainda que as medidas judiciais interfiram em políticas públicas de segurança e administração penitenciária.

4. A dignidade da pessoa humana é princípio fundamental constitucional (CF, art. 1º, III) e impõe ao Estado o dever de assegurar condições mínimas e adequadas aos presos, sendo inadmissível a manutenção de cidadãos em estabelecimentos superlotados e insalubres.

5. A superlotação do Centro de Recuperação Regional de Castanhal, que excede em mais de 300 presos sua capacidade máxima, configura violação grave a direitos fundamentais, tornando legítima a atuação judicial para impedir a perpetuação de situação degradante.

6. A alegação de ofensa à separação dos poderes não se sustenta quando a atuação do Judiciário visa garantir direitos fundamentais e sanar omissão administrativa inconstitucional.

7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 220 da repercussão geral (RE 592581/RS), firmou tese no sentido de que é lícito ao Judiciário impor obrigação de fazer à Administração Pública para garantir a dignidade dos presos, afastando a incidência da reserva do possível.

8. A multa cominatória (astreinte) tem natureza coercitiva e deve ser fixada com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade; no caso concreto, o valor diário de R$ 10.000,00 é mantido, mas o teto da penalidade foi reduzido de R$ 1.000.000,00 para R$ 500.000,00, a fim de evitar excesso sancionatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a atuação do Poder Judiciário para impor obrigações de fazer à Administração Pública quando constatada violação a direitos fundamentais em razão da superlotação carcerária.

2. A reserva do possível e a separação dos poderes não constituem óbices à intervenção judicial quando esta visa garantir a dignidade da pessoa humana e a integridade dos custodiados.

3. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o valor ser reduzido quando excessivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, XLIX; 144; LEP, arts. 41 e 88; Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1841159/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 25.08.2020, DJe 09.09.2020. STF, RE 592581/RS (Tema 220), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 13.08.2015, DJe 01.02.2016.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004301-90.2014.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA EMERGENCIAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, determinou a realização de reformas emergenciais em unidade prisional de Bragança, bem como o fornecimento de equipamentos de segurança, sob pena de multa e bloqueio de verbas públicas. A decisão de primeiro grau reconheceu a omissão estatal e a violação de direitos fundamentais dos custodiados e agentes penitenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é legítima a imposição judicial de obrigação de fazer à Administração Pública, visando à reforma de unidade prisional; (II) é possível o bloqueio de verbas públicas como medida coercitiva para garantir o cumprimento da decisão judicial; (III) a multa cominatória fixada é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Poder Judiciário pode impor obrigações de fazer à Administração Pública quando caracterizada omissão estatal grave e violação a direitos fundamentais, especialmente em matéria prisional.

4. A jurisprudência do STF (Tema 220 da repercussão geral) e do STJ admite o controle judicial de políticas públicas em hipóteses excepcionais.

5. O bloqueio de verbas públicas se mostra admissível como medida de coerção para assegurar a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

6. A multa cominatória é cabível para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, devendo observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista judicialmente.

7. Destaca-se que restou amplamente demonstrado que a situação precária da unidade prisional de Bragança persiste há anos, sem que tenham sido adotadas medidas eficazes pelo Estado para sua regularização. O descumprimento reiterado de decisões judiciais previas justifica, portanto, a adoção de medidas mais gravosas, como a determinação de bloqueio de verbas públicas, para compelir o ente estatal ao cumprimento da obrigação.

8. Demonstrada a necessidade de reforma e a persistência da omissão estatal, reduziu-se o valor da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem vulnerar de forma desarrazoada o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa cominatória.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000407-22.2017.8.14.0009 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

Mesmo que mude a Autarquia responsável pela Administração de Presídios, o Estado responde objetivamente pela integridade dos presos sob sua custódia.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

1.2. DO JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Na Ação Civil Pública, o interesse público primário exige que o juiz adote uma postura ativa. A estrita correlação entre o pedido e a sentença (congruência), típica de litígios privados, cede espaço para uma interpretação ampliativa da causa de pedir (
da mihi factum
), permitindo que o magistrado, conhecedor do direito e da dimensão social do litígio (
iura novit curia
), conceda a tutela mais adequada para resolver o problema estrutural, garantindo a máxima efetividade da proteção coletiva.

No processo individual clássico, o princípio da
mihi factum dabo tibi ius
opera de forma rígida para proteger o réu. Na Ação Civil Pública, a lógica se inverte para proteger a sociedade. Na tutela coletiva, os fatos narrados muitas vezes revelam problemas estruturais, por exemplo falha na prestação de saúde pública. O juiz, aplicando o princípio da máxima efetividade, não deve se limitar a uma leitura literal e restrita da narrativa fática.

O magistrado não está vinculado apenas à qualificação jurídica dada pelo autor, mas tem o dever de buscar no ordenamento a solução que traga o maior impacto positivo possível, nos termos do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

(...)

Diferente do processo privado, onde o juiz é inerte, na Ação Civil Publica o
iura novit curia
autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas (não pedidas expressamente) para assegurar o "resultado prático equivalente". Se a multa diária não funciona, o juiz "conhece o direito" para determinar intervenção, bloqueio de verbas ou afastamento de gestor, de ofício, em nome da efetividade.

Senão vejamos a Jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Havendo recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento emergencial ou de urgência, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral.

2. Não há violação aos limites objetivos da causa quando o Tribunal, adstrito às circunstâncias fáticas e aos pedidos das partes, procede à subsunção normativa dos fatos, ainda que adotando fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelas partes. Aplicação dos princípios mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia, segundo os quais, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Precedentes.

3. No caso, a condenação da operadora do plano de saúde a indenizar o dano moral decorrente da recusa injustificada de autorização de internação em situação de urgência não viola o princípio da congruência, pois, nos termos da inicial da ação de reparação de danos morais proposta pelos filhos da paciente, o pedido de indenização decorre da circunstância de que, "ao tentar a internação da paciente, os Autores foram surpreendidos pela negativa do Plano Réu, que informou que não seria liberada a internação tendo em vista a vigência do prazo de carência". A causa de pedir refere-se aos fatos que fundamentam o pedido, não aos fundamentos jurídicos invocados pela parte.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.737.806/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 4/9/2019.)

Desta forma, a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
parte de uma premissa equivocada e excessivamente formalista, incompatível com a natureza da Ação Civil Pública. Embora os art. 141 e 492 do Código de Processo Civil imponham a regra da adstrição (o juiz deve ater-se ao pedido), a moderna processualística, especialmente na tutela de direitos difusos e coletivos, exige uma leitura mitigada desse princípio.

Nas ações que visam obrigações de fazer para tutela de direitos fundamentais — como a dignidade da pessoa humana no sistema prisional —, o pedido deve ser interpretado de forma lógico-sistemática, e não literal.
O que se busca não é a "reforma" ou a "construção" como fins em si mesmos, mas sim o bem da vida: a adequação do estabelecimento prisional aos parâmetros de salubridade e segurança exigidos pela Lei de Execução Penal (LEP) e pela Constituição Federal.

A sentença que determina a construção de nova unidade, em vez da simples reforma, encontra amparo direto no Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Jurisdicional. O processo não pode ser um instrumento estéril; ele deve entregar resultados concretos.

O legislador, prevendo a complexidade dessas demandas, positivou no art. 497 do CPC o poder-dever do magistrado de buscar o resultado prático equivalente:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Isso significa que, se o meio pedido inicialmente pelo autor (a reforma) se mostrar faticamente impossível ou ineficaz para atingir o resultado pretendido (um presídio habitável), o juiz está autorizado a converter a obrigação para uma medida eficaz (a construção), sem que isso configure decisão extra petita. Trata-se da fungibilidade das medidas executivas em prol do direito material.

No caso concreto, a perícia realizada pelo Ministério Público por intermédio de procedimento administrativo demonstrou que a estrutura está comprometida e que "reformas" paliativas não resolvem a indignidade humana ali presente, a construção de nova unidade é medida que se impõe e está contida no pedido maior de adequação às normas da Lei nº 7.210/84 (Lei De Execução Penal - LEP).

Esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já enfrentou controvérsia idêntica, firmando entendimento que sepulta a tese de nulidade defendida pelo Estado.:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que, em Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer movida pelo Ministério Público, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando o remanejamento de alunos, professores e servidores da E.E.F.M. Padre Luiz Gonzaga, além da apresentação de plano de reforma da escola e conclusão das obras em até 360 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Juízo de 1º Grau violou os Princípios da Reserva do Possível e da Separação dos Poderes; (ii) estabelecer se a decisão impôs excessiva obrigação ao Estado sem considerar a necessidade de processo licitatório; (iii) determinar se a multa cominatória fixada deveria ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à educação é garantido pela Constituição Federal (arts. 6º e 205), sendo dever do Estado promovê-lo de forma eficaz, independentemente de dificuldades financeiras ou administrativas, conforme o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

4. A situação precária do imóvel onde funciona a escola foi demonstrada nos autos, justificando a urgência das medidas determinadas pelo Juízo a quo para garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e servidores.

5. O princípio da reserva do possível não se sobrepõe ao direito fundamental à educação e à dignidade da pessoa humana, não cabendo a alegação de impossibilidade financeira como justificativa para a inércia estatal.

6. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, pois o Judiciário atua dentro de suas atribuições ao assegurar a efetividade de direitos fundamentais quando o Executivo falha no seu dever.

7. A jurisprudência do TJPA já consolidou entendimento de que a intervenção judicial para garantir direitos sociais, como a educação, não viola a autonomia do Executivo, especialmente em casos de omissão estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito fundamental à educação deve ser efetivado pelo Estado, independentemente de alegações de limitação financeira ou necessidade de licitação, prevalecendo sobre o princípio da reserva do possível.

2. A intervenção judicial para garantir a efetividade de direitos fundamentais não configura violação ao princípio da separação dos poderes quando o Executivo é omisso.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; Lei nº 9.394/96, art. 4º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 2018.01565797-87, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câmara Cível, j. 19.04.2018; TJPA, AI nº 2018.00868846-08, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 05.03.2018.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0818479-41.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024 )

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1. Trata-se de reexame de sentença que julgou procedente o pedido inicial, confirmando tutela de urgência concedida para determinar ao Município de Ananindeua e ao Estado do Pará a realização de transferência e internação hospitalar, em favor do paciente qualificado na inicial.

2. O atendimento do paciente a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir se a parte autora fazia jus à providência médica pleiteada, bem como a eventual responsabilidade dos entes federativos demandados. Precedentes do STJ. Preliminar de perda do objeto rejeitada.

3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

A saúde é direito fundamental, indissociável do direito à vida, e integra o núcleo básico do mínimo existencial, que consiste num conjunto de prestações materiais essenciais, sem as quais o indivíduo se encontrará em situação de violação de sua dignidade.

4. A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República, conforme expressamente consignado no art. 1º, II, da CF. O art. 5º, § 1º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais constitui diretriz básica do neoconstitucionalismo e, por consequência, da atuação do Judiciário.

5. Diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no que se refere às ações e serviços em matéria de saúde pública, as demandas judiciais que tenham por objeto tais prestações podem ser ajuizadas contra qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Tema 793 do STF.

6. Em caso de descumprimento da decisão judicial é cabível a aplicação de multa e o bloqueio de valores para efetivação da tutela de urgência deferida. Precedentes do STJ. Art. 297 do CPC.

7. Reexame Necessário conhecido. Sentença integralmente mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0827766-44.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/07/2023)

Para este Egrégio Tribunal a "construção" está implicitamente contida no pedido de adequação quando a "reforma" se mostra técnica ou fisicamente inviável. A decisão judicial não criou uma obrigação nova; ela apenas ajustou a técnica de execução para garantir que a ordem judicial não fosse inócua.

Portanto, aceitar a tese de julgamento
extra petita
seria admitir que o Poder Judiciário deveria proferir uma ordem de "reforma" sabidamente inútil, apenas para satisfazer um formalismo literal, em detrimento da realidade fática e da proteção à vida.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A questão central versa sobre a precariedade do Centro de Recuperação de Capanema (superlotação, insalubridade, risco de fugas, falta de separação de presos) e a omissão estatal em resolver o problema, que perdura desde a propositura da ação em 2010.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 592.581 fixou o Tema 220 de Repercussão Geral, com a seguinte tese:

Tema 220/STF:
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.

No caso concreto, as provas dos autos (laudos periciais e relatórios de inspeção) demonstram cabalmente que o Estado mantém os encarcerados em condições degradantes, violando a Constituição Federal e a Lei Nº 7.210/84 (Lei De Execução Penal - LEP).

Mesmo havendo o reconhecimento do pedido pelas requeridas, com os projetos para a construção da penitenciária e da cadeia pública desde outubro de 2012, às matérias de fato e de direito alegadas na inicial restaram verídicas.

Compulsando os autos, restou demonstrado os direitos ligados a inobservância das exigências legais relacionadas ao funcionamento do Centro de Recuperação de Capanema, assim como os interesses difusos ligados a tal fato, diretamente relacionados à população carcerária do referido estabelecimento prisional, ao grande número de funcionários, tais como às incontáveis pessoas que frequentam o local semanalmente. Desta forma, não se pode ignorar que o pedido tem relação direta a direitos fundamentais, quais sejam, a proteção ao direito à vida, à saúde, à segurança das pessoas, nisso residindo a necessidade de se buscar a redução de riscos daqueles que estão sob a tutela estatal.

Para tanto, mostra-se perfeitamente cabível não só o comportamento adotado pelo Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, desde a realização das correições periódicas, onde são vistos
in loco
os problemas, dos mais simples aos mais complexos e variados, até a instauração do inquérito civil, que envolveu uma série de tentativas, com o intuito de se equalizar, ainda no âmbito administrativo, o que era necessário ser feito; chegando, finalmente, à propositura da presente ação, objetivando fazer valer direitos legalmente concedidos.

Mesmo instaurado o competente inquérito civil, ocorrido em 28/07/2009, e a propositura da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer e de Tutela Antecipada, com pedido liminar, distribuída em 17/02/2010, fez com que o cenário se alterasse de maneira favorável tão somente nos autos do Processo, mas fora dele, ainda sim, o ciclo da fase administrativa voltou a se repetir. Dessa forma, mesmo o Estado do Pará sabendo de suas omissões ofereceu resistência, demonstrando, entre outras coisas, que a longa espera não tem previsão para se findar.

Não se desconhece que as providências estaduais demandem uma série de providências, entre elas, realização de procedimento licitatório, tanto para contratação de mão de obra especializada relacionada à elaboração de laudos, bem como dos reparos nas edificações propriamente ditos.

O Estado do Pará em sua contestação reconheceu a necessidade construção de um estabelecimento adequado para cumprimento do regime aberto no Município, mas ponderou que antes desta medida, existem outras, muito mais importantes no que tange a Segurança Pública no Município. Dessa forma, o que se verifica é que o Gestor ao eleger dentre as tantas políticas públicas a implementar não aplica as verbas públicas em observância ao que prevê a Constituição, não obedece às prioridades constitucionais.

Como bem demonstrou o Ministério Público em sua inicial, o que vem acontecendo no Município de Capanema é que os apenados do regime aberto vêm sendo agraciados com o cumprimento da pena em casa. É bem verdade que o apenado no regime aberto não representa para a sociedade a mesma periculosidade daquele do regime fechado, mas deixa-lo em casa, quando foi condenado pelo Juízo criminal e quando não está dentre as possibilidades legais de prisão domiciliar é um inaceitável desrespeito à lei.

Seja qual for o ângulo de análise dos fatos e dos argumentos tecidos pela Fazenda Pública a qual, diga-se de passagem deveria dar exemplo, não é admissível negar nem mesmo negligenciar a oferta de um ambiente seguro àqueles que utilizam ou que habitam um prédio público, quanto a estes, por se encontrarem encarcerados, com base nos argumentos apresentados pela parte demandada, desprovidos de comprovação.

A tese defensiva do Estado, baseada na discricionariedade administrativa e na reserva do possível, não se sustenta diante da violação frontal à dignidade da pessoa humana. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem violar a separação de poderes, determinar que a Administração Pública realize obras em presídios para garantir direitos fundamentais.

Não se trata de ingerência indevida na gestão pública, mas de controle de constitucionalidade de políticas públicas (ou da falta delas) que resultam em estado de coisas inconstitucionais. A reserva do possível não pode ser invocada para justificar a manutenção de seres humanos em condições degradantes, violando o mínimo existencial.

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de fixação de multa contra a Fazenda Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça através do Recurso Especial (REsp) 1.474.665 e 1.101.725 que originou o Tema Repetitivo 98, consolida no sentido de ser plenamente cabível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que tutelam o direito à saúde. A multa não tem caráter indenizatório, mas sim coercitivo, visando compelir o gestor público a cumprir a determinação judicial.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973.

DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do CPC/1973, é mister delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes: AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014;

REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4. À luz do § 5º do art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor
permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.

5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária.

Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan, 0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública.

Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017.)

A função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação, e a particularidade de se tratar da Fazenda Pública não afasta sua incidência, especialmente quando está em jogo o direito à saúde e à vida.

Assim, verifico que foi fixada em valor razoável de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e com teto limitado R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), considerando o porte econômico do Estado do Pará e a gravidade da obrigação descumprida há anos. A multa visa coagir ao cumprimento da obrigação e não possui caráter arrecadatório, podendo ser evitada com o simples cumprimento da decisão.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELANTE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES. CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS DEGRADANTES. SUPERLOTAÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581 -RG. APLICABILIDADE. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA E À SAÚDE DOS CARCERÁRIOS. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PEDIDO DE MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. NÃO ACOLHIDO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO ESTADUAL. ACOLHIDA. ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ESTADO DO PARÁ. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A sentença recorrida condenou o apelante na obrigação de fazer, para que realizasse a construção de três novas celas na Delegacia de Polícia Civil, localizada na cidade de Aurora do Pará, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo de responsabilidade civil, penal e administrativa.

2. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação ao princípio separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, o que inclui os carcerários. Artigos 1º, inciso III, 5º, incisos III, XLVII e XLIX e 144 da CF/88 e artigos 2º, parágrafo único, 10, 12, 40, 66, VII e VII e 88 da Lei de Execução Penal - n.º 7.210/84.

3. Comprovação da situação precária das pessoas que ficam segregadas na Delegacia de Polícia Civil e Aurora do Pará (superlotação, condições insalubres nos dormitórios, instalações elétricas/hidráulicas/sanitárias) e, consequentemente, a fragilidade da segurança pública local (tentativas de rebeliões e fugas), bem como, a probabilidade de ineficácia da reinserção social dos detentos. Precedente STF - Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581 -RG.

4. Portanto, a imposição a Autarquia Estadual encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

5. Impende destacar, que a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

6. A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção de direitos constitucionais, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. In casu, o valor fixado pelo magistrado deu-se em obediência aos referidos princípios, porém, se faz necessária a estabelecer delimitação em atenção aos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal de Justiça.

7. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilizar a pessoa física do Prefeito Municipal de Parauapebas e Governador, que não figuraram como partes na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

8. Quanto a advertência de hipótese de prisão, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que no exercício da jurisdição cível, o magistrado não possui competência judicial para decretar prisão por descumprimento de ordem judicial, configurando constrangimento ilegal.

9. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e parcialmente providas. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005586-81.2019.8.14.0100 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 ) (grifo nosso)

Portanto, a sentença não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, sopesando os princípios em conflito e optando pela solução que melhor resguarda a dignidade e a vida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026